Tribunal: TJBA
Processo: 8032495-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032495-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: M.PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
RENARD SOUZA DO BOMFIM

AGRAVADO: LET'S RENT A CAR S/A

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

V J

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. RECOLHIMENTO DE FROTA. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. INTERESSE PÚBLICO. DECISÃO AGRAVADA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS CONDICIONADA À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CUMPRIMENTO PELO RECORRENTE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. REVOGAÇÃO DE LIMINAR CONCEDIDA EM SEGUNDO GRAU. IMPROVIMENTO.

I – A tutela provisória de urgência exige a coexistência da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, ausentes no caso concreto.

II – A documentação dos autos revela inadimplemento reiterado e expressamente reconhecido pela parte agravante, o que autoriza, a princípio, a rescisão contratual e inviabiliza o pedido de tutela antecipada para manutenção do uso da frota.

III – O interesse público, embora relevante, não pode se sobrepor à legalidade contratual, notadamente quando a inadimplência da parte autora restou incontroversa.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n° 8032495-72.2025.8.05.0000
, da Comarca de Alagoinhas, em que figuram como
Agravante
M. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME e como
Agravado
LET'S RENT A CAR S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA